Tribunal: TCU
Processo: 001.984/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Wildimar Marques Magalhaes Lamha contra o Acórdão 4.378/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de reforma militar, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 4378/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.